Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-68.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VALORES EXCESSIVOS EM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA – EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA QUE ALEGA ESTAR REALIZANDO COBRANÇAS RETROATIVAS COM BASE EM ESTIMATIVA DE CONSUMO NÃO COBRADO NOS MESES ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA QUE DEVE SER REALIZADA COM BASE NO CONSUMO REAL DO USUÁRIO – LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA DO CONSUMIDOR QUE É DE

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VALORES EXCESSIVOS EM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA – EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA QUE ALEGA ESTAR REALIZANDO COBRANÇAS RETROATIVAS COM BASE EM ESTIMATIVA DE CONSUMO NÃO COBRADO NOS MESES ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA QUE DEVE SER REALIZADA COM BASE NO CONSUMO REAL DO USUÁRIO – LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA DO CONSUMIDOR QUE É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA, DE FORMA A AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE TAL DILIGÊNCIA NÃO PODE GERAR ÔNUS AO USUÁRIO – COBRANÇAS EXCESSIVAS E INDEVIDAS QUE ENSEJARAM A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.